Tribunal: STF
Processo: RE 889482
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INCIDÊNCIA – PARCELAS DE NATUREZA TRANSITÓRIA – REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA – PROCESSO – BAIXA À ORIGEM – MANUTENÇÃO. O reconhecimento de repercussão geral da matéria controvertida direciona à devolução do processo à origem artigo 543-B do Código de Processo Civil.